Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. TRANSTORNO DO HUMOR (AFETIVO) NÃO ESPECIFICADO. REAÇÃO AGUDA A STRESS. CONVERSÃO EM PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÃO NÃO ENQUADRADA EM ROL TAXATIVO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ART. 18, § 5o, DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. LAUDO PERICIAL. NÃO DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O CONTEXTO LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de conversão da aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, para a modalidade com proventos integrais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante tem direito à percepção de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do RE 656.860/MT, com repercussão geral reconhecida (Tema 524), o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. 3.1 As doenças que acometem o apelante não se enquadram nas hipóteses expressamente previstas no rol de moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, permissivas da aposentadoria por invalidez com a integralidade dos proventos do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
4. O laudo pericial produzido em juízo concluiu que não é possível estabelecer nexo de causalidade entre eventos ocorridos no trabalho e o transtorno psiquiátrico apresentado pelo periciando. 4.1 A despeito do esforço argumentativo do apelante, não se verifica qualquer imprecisão na perícia ou má interpretação do juízo sentenciante sobre o objeto da perícia. 4.2 Outrossim, em que pese a impugnação ao laudo pericial, extrai-se que o apelante não trouxe qualquer elemento concreto que infirme a conclusão obtida, porquanto foram respondidos todos os quesitos de forma clara, conclusiva e imparcial.
5. Seja porque a incapacidade não decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, seja porque não demonstrado o nexo causal entre a patologia e o contexto laboral, inviável o acolhimento da pretensão do autor/recorrente de revisão de sua aposentadoria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 18 da Lei Complementar Distrital 769/2008
Jurisprudência: RE/RG 656.860, Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17/09/2014 (Tema 524 STF); e Acórdão 2002293, 0717442-72.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025